Tribunal: TJDFT
Processo: 0743406-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743406-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NEUZA MARIA DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). 5. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 6. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. 7. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento do reajuste ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade. 10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.” O recorrente sustenta violação ao art. 169, §1o por ter o acórdão recorrido utilizado no presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR, tema 864 de repercussão geral, que difere do caso em análise. A tese fixada no RE 905.357 versa acerca da “revisão geral anual”, já a matéria em debate diz respeito à “implementação da última parcela de reajuste remuneratório concedida em Lei Distrital que reestruturou a carreira”. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que o Distrito Federal comprovou a ausência de previsão orçamentária de reajuste, tornando impossível a implantação da última parcela de reajuste remuneratório. Assim, resta inviável o pagamento ao servidor público do reajuste pleiteado, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos.” Por fim, apesar de comprovado o prequestionamento do artigo 169 que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB). EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2012. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 750843 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 09-11-2015 PUBLIC 10-11-2015) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito